Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-83.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Sentença de parcial procedência – Insurgência – Preliminares afastadas – Reconhecimento da prescrição de quatro parcelas – Observância ao disposto no artigo 206, § 5o, I do CC - Atenção a tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção cobrada por Associação de moradores - Sentença de parcial procedência – Insurgência – Preliminares afastadas – Reconhecimento da prescrição de quatro parcelas – Observância ao disposto no artigo 206, § 5o, I do CC - Atenção a tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Loteamento autorizado por Decreto Municipal – Obrigação do Réu de arcar com as despesas de manutenção do loteamento – Entendimento deste Tribunal em casos análogos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.